Tribunal: TCU
Processo: 010.556/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8018/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Danielle Bravo Francisco de Souza: 1. Processo TC- Processo 010.556/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlene Maria Martins Salles (XXX.490.057-XX); Carlos Mateus Bernardes de Lima (XXX.053.627-XX); Danielle Andrade da Silva Teixeira (XXX.367.527-XX); Danielle Bravo Francisco de Souza (XXX.007.647-XX); Elaine da Silva Murro (XXX.385.687-XX); Emily Souza da Silva (XXX.039.437-XX); Igor Luiz Araújo da Silva (XXX.108.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que examine a legalidade da utilização da Lei 8.745/1993 para a contratação de servidor da área administrativa, no caso concreto (sra. Danielle Bravo Francisco de Souza).